Tribunal: TJES
Processo: 5009817-11.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009817-11.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: CRISTIANA TONON DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009817-11.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PICPAY SERVIÇOS S.A.

RECORRIDO: CRISTIANA TONON DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, em decorrência de cobrança abusiva e não contratada, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para a) DECLARAR a inexistência do débito; b) DETERMINAR que o requerido seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação; c) CONDENAR a parte requerida a promover o pagamento da quantia de R$124,80 (cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos) já em dobro, a título de repetição do indébito, valor este a ser corrigido a partir do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque “
não foi possível verificar nos autos qualquer documento capaz de demonstrar a contratação dos serviços pela autora. Embora o requerido tenha acostado aos autos um contrato de condições gerais de prestação de serviços (ID n° 33420228), não há, no referido instrumento, a adesão ao SEGURO CARTEIRA DIGITAL e PICPAY MAIS, de modo que entendo como indevidas as cobranças em desfavor da requerente.
” – ID 8261018.

Da mesma forma, os valores descontados indevidamente também devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, eis que a cobrança indevida do serviço não contratado incidiu diretamente sobre parcela alimentar da parte autora, de forma a restringir-lhe a satisfação de necessidades básicas, fato, notadamente, capaz de causar violação aos direitos da personalidade da requerente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)